Tribunal: TJSP
Processo: 1001632-35.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Apelo só da Municipalidade/ré. Imóvel considerado irregular. Prevalência do princípio da dignidade humana. Exercício pleno de seu direito de moradia, direito social assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 6o. Serviço público tido como essencial, contínuo e universal, e evidentemente não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Apelo só da Municipalidade/ré. Imóvel considerado irregular. Prevalência do princípio da dignidade humana. Exercício pleno de seu direito de moradia, direito social assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 6o. Serviço público tido como essencial, contínuo e universal, e evidentemente não gratuito. Possibilidade de fornecimento de água, eis que não demonstrado que o terreno esteja inserido em área de preservação ambiental ou de dificuldades técnicas para implantação da rede. Documento juntado comprovando que outro imóvel situado na mesma rua do autor já se encontra regularizado na Municipalidade. Apelante que não pode ser prejudicado com a negativa na prestação de serviço de fornecimento de água, em razão da desídia da Municipalidade na regularização da região onde reside. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001632-35.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante
MUNICIPIO
DE
SÃO
JOSÉ
DOS
CAMPOS,
são
apelados
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, LUIS CARLOS DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE:
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELADOS:
LUIS CARLOS DOS SANTOS E OUTROS
VOTO N.o 13.325
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Apelo só da Municipalidade/ré.
Imóvel considerado irregular. Prevalência do princípio da
dignidade humana. Exercício pleno de seu direito de
moradia, direito social assegurado pela Constituição Federal
em seu artigo 6o. Serviço público tido como essencial,
contínuo e universal, e evidentemente não gratuito.
Possibilidade de fornecimento de água, eis que não
demonstrado que o terreno esteja inserido em área de
preservação ambiental ou de dificuldades técnicas para
implantação da rede. Documento juntado comprovando que
outro imóvel situado na mesma rua do autor já se encontra
regularizado na Municipalidade. Apelante que não pode ser
prejudicado com a negativa na prestação de serviço de
fornecimento de água, em razão da desídia da
Municipalidade na regularização da região onde reside.
Recurso não provido, com majoração dos honorários
advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, fundada em
prestação de serviços. Na sentença de fls.395/403, foi julgado extinto o processo
sem resolução do mérito em face da Bandeirante Energia S/A, e julgado
procedente o pedido em face da Companhia de Saneamento Básico do Estado de
SãoPaulo
SABESP para condená-la à obrigação de fazer consistente em
fornecer à unidade consumidora descrita na inicial o serviço de água,
independentemente de autorização da Municipalidade. Condenou as rés (Sabesp e
Municipalidade), proporcionalmente (1/2), ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa de R$ 2.000,00 (1/2
para cada ré). Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
3
honorários advocatícios à Bandeirantes Energia S/A, de R$ 1.000,00, suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
Apela a Municipalidade ré (fls. 409/415) mencionando um
termo de ajustamento de conduta sob iniciativa do Ministério Público, no qual o
Município e as concessionárias de água e energia se comprometeram a não
autorizar a ligação de energia elétrica em loteamentos irregulares, sendo certo que
esse termo de ajustamento teve como premissa o não preenchimento dos
requisitos legais para que o imóvel descrito na inicial pudesse ser contemplado
com os serviços. Assevera que, com o advento do Decreto Municipal 15.538/2013,
as concessionárias não mais podem efetuar ligação de água/energia em
parcelamento clandestino sem prévia anuência do Município, o qual tem negado
tais pedidos. Discorre sobre os motivos que levam à negação das instalações de
serviços em imóveis clandestinos.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls. 347/364.
O
Ministério
Público
manifestou
desinteresse
em
acompanhar o processo (fls. 450/451).
Recebe-se o recurso no efeito devolutivo, a teor do artigo
1.012, § 1o, inciso V, do CPC.
É O RELATÓRIO.
Consta da inicial que o autor adquiriu um imóvel na Estrada
Municipal Jucá de Carvalho, no 3558, Altos do Caete, em São José dos Campos, e
que foi recusado seu requerimento administrativo de fornecimento de energia
elétrica e água, sob o fundamento de o imóvel estar localizado em área irregular.
Invoca a garantia do mínimo existencial para pleitear a condenação dos réus ao
cumprimento de obrigação de fazer, a fim de providenciarem o fornecimento de
água e energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
4
A tutela provisória de urgência foi indeferida (fls. 96/97).
Interposto agravo sob no 2109805-24.2018.8.26.0000, a ele
foi dado provimento para deferir a tutela de urgência (fls. 372/376).
Em sua defesa, a corré Bandeirantes Energia S/A alega
ilegitimidade passiva, e pede a inclusão do Município de São José dos Campos no
polo passivo da demanda. Aduz que o pedido administrativo de fornecimento de
energia elétrica foi indeferido em razão da irregularidade do imóvel do autor, bem
como que a ligação nova deve ser precedida de autorização da Municipalidade.
A corré Sabesp, por sua vez, alega ilegitimidade ativa e
passiva, além de impossibilidade jurídica do pedido.
A Municipalidade foi admitida no polo passivo. Citada (fls.
344), deixou transcorrer o prazo legal sem apresentação de defesa (fls. 347).
A d. juíza ad quo julgou extinto o processo sem resolução
de mérito em face da ré Bandeirantes Energia S/A, posto que o imóvel já conta
com o fornecimento de energia (fls. 359/365).
Afastou as preliminares e julgou procedente o pedido na
sentença a seguir reproduzida:
A comprovação da titularidade do imóvel não é pressuposto da
legitimidade para a propositura da ação. De efeito, a
documentação encartada aos autos comprova que a parte autora é
possuidora do imóvel residencial, e portanto pretensa consumidora
dos serviços públicos de fornecimento de água e energia elétrica.
É o que basta para que se reconheça sua legitimidade ativa. De
ilegitimidade passiva das concessionárias também não se cogita,
pois ainda que a responsabilidade pela fiscalização dos imóveis
situados na área urbana seja do Município de São José dos
Campos, compete àquelas o abastecimento reclamado. Outrossim,
não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, na
medida em que a pretensão formulada é passível de apreciação
pelo Poder Judiciário; não há óbice alguma isso. Por derradeiro,
está comprovado nos autos que imóvel descrito na exordial já
conta com o fornecimento antigo de energia elétrica (fls. 359/365).
A parte autora não se opôs à extinção do processo sem resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
5
do mérito com relação à Bandeirantes Energia S/A. Desse modo,
imperioso reconhecer a falta de interesse de agir do requerente em
face da concessionária de energia. No mérito, a demanda é
procedente. No específico caso do processo, verifica-se que o
autor é proprietário de imóvel que se situa em ZEIS 1 Zona
Especial de Interesse Social pela LC 612/2018 (Altos do Caeté) e
que o indeferimento do pedido de fornecimento de água e energia
pela Municipalidade embasou-se exclusivamente no fundamento
de se tratar de desdobro/parcelamento não autorizado (fls.21). Não
há comprovação de que o imóvel se situe em área de risco; de
localização impossível de regularização do parcelamento do solo,
ou que haja riscos de danos ambientais. Embora não haja lei
municipal
autorizando
a regularização deste parcelamento
irregular, a Municipalidade não comprovou e sequer alegou que o
imóvel ocupa área de preservação permanente, APP, área de risco
de inundação ou deslizamento. Também não há notícia de que
haja ação visando a demolição da construção. Ademais, os réus
não apontam de maneira objetiva os riscos que a regularização no
fornecimento de energia poderiam provocar, até porque existem
imóveis na mesma área e em situação idêntica que possuem
fornecimento regular de energia, conforme farta documentação
apresentada. Não compete às concessionárias de serviços
públicos julgar questões relativas à propriedade ou regularização
do imóvel junto à Prefeitura, utilizando-as como fundamento para o
indeferimento do pedido de ligação de água e luz, mormente
porquanto se trata de serviço essencial, cuja ausência fere
frontalmente
a
dignidade
da
pessoa
humana,
princípio
constitucional, e ligado irremediavelmente a questões de saúde e
habitação. Ademais, o direito à moradia passou a ter previsão
constitucional somente através da Emenda Constitucional n.o
26/2000, a qual o inseriu expressamente entre os demais direitos
sociais previstos no art. 6.o, caput, da Constituição da República
Federativa. Todavia, já havia proteção constitucional implícita a
esse direito por meio de outros dispositivos da Carta Magna, tais
como aqueles que regulam o usucapião especial urbano e rural
(art. 183 e 191), a função social da propriedade, (arts. 5.o, XXIII,
170, III, e 182, § 2.o), o salário-mínimo com capacidade de atender
a despesas com habitação (art. 7.o, IV), entre outros. (...)
Nesse passo, para que um indivíduo possa usufruir do direito
social à moradia com plenitude, não basta a existência de um
simples local destinado a uma residência. Deve, essa moradia, ser
devidamente adequada, de forma a garantir à pessoa e a sua
família um nível de vida adequado, com alimentação, vestimenta e
a contínua melhoria de suas condições. A intensa proliferação de
parcelamentos irregulares do solo no Município denota a
insuficiência das políticas públicas voltadas ao planejamento e
desenvolvimento urbano, as quais deveriam visar, também, a
redução do déficit habitacional. Por outro lado, é certo que a
recente Lei Complementar Municipal n.o612/2018 aprovou o Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI). Em seus artigos 57
e 58, a mencionada lei complementar define as Zonas Especiais
de Interesse Social (ZEIS) e os Núcleos Informais, destinados à
população de baixa renda.
Art. 57. As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS - são
porções do território ordinariamente ocupadas por Núcleos
Informais e destinadas, predominantemente, à moradia digna para
a população da baixa renda por intermédio de melhorias
urbanísticas, recuperação ambiental, regularização fundiária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
6
assentamentos precários e irregulares, realocação de famílias,
bem como à provisão de novas Habitações de Interesse Social
sujeitas a critérios especiais de parcelamento, uso e ocupação de
solo, e serão classificados como: I - Zona Especial de Interesse
Social Um - ZEIS 1 - Destinada a regularização fundiária aplicável
aos
núcleos
informais
ocupados
predominantemente
por
população de baixa renda; II -Zona Especial de Interesse Social
Dois - ZEIS 2 -São áreas caracterizadas por glebas ou lotes não
edificados ou subutilizados adequados a urbanização e onde haja
interesse público ou privado em produzir Habitação de Interesse
Social - HIS.
§ 1o Os Núcleos Informais classificados como ZEIS 1 estão
identificados no Anexo XV - Mapa - Núcleos Informais, deste Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado.
§ 2o Por ocasião da definição do projeto de regularização fundiária,
os demais núcleos informais identificados no Anexo XV- Mapa -
Núcleos Informais, deste Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado, poderão ser transformados em ZEIS 1, se comprovado
o interesse social, e após estudo de análise de risco, de restrições
ambientais e de viabilidade urbanística.
§ 3o A regularização de fundiária em áreas ambientalmente
protegidas observará os dispositivos previstos na legislação
vigente evitando a demarcação de novas Zonas Especiais de
Interesse Social - ZEIS -em áreas que apresentem risco à saúde
ou à vida, salvo quando saneados, e em terrenos onde as
condições físicas e ambientais não recomendem a construção.
§ 4o Após a efetiva regularização fundiária e urbanística, a
classificação ZEIS 1 será substituída por zona de uso que
contemple parâmetros de usos e ocupação do solo adequados e
específicos para loteamentos regularizados, a ser estabelecida na
revisão da Lei de Parcelamento;
Art. 58 Consideram-se Núcleos Informais os imóveis utilizados
como cortiço, agrupamentos de habitações precárias, favelas ou
loteamentos irregulares, que demandam estudos específicos
quanto à regularização fundiária ou quanto à necessidade de
reassentamento.
Parágrafo único. Os Núcleos Informais estão identificados no
Anexo XV - Mapa - Núcleos Informais, deste Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado. Ocorre que o imóvel para o qual se
pleiteia instalação dos serviços de água (Altos do Caetê) está
situado em Zona Especial de Interesse Social, conforme Anexo XV
- Mapa - Núcleos Informais, do PDDI. As ZEIS são, portanto,
reservas fundiárias para a produção de moradia popular. O Plano
Diretor objetiva, assim, a proteção do direito à moradia das famílias
que ocupam esses loteamentos clandestinos tidos por ZEIS.
Com efeito, o art. 11 do Pacto Internacional dos Direitos Sociais,
Econômicos e Culturais (PIDESC), de 1966, incorporado pelo
direito brasileiro, em razão da promulgação do Decreto n.o
591/1992 prevê:"
1.Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de
toda pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua
família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas,
assim como a uma melhoria continua de suas condições de vida.
Os Estado Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a
consecução desse direito, reconhecendo ,nesse sentido, a
importância essencial da cooperação internacional fundada no livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
7
consentimento".
O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ao
interpretar o art. 11 do PIDESC, destacou em seu Comentário
Geral 4:
"11. Estados-partes devem dar prioridade devida àqueles grupos
sociais que vivem em condições desfavoráveis, dando-lhes
particular consideração. Políticas e legislação não deveriam ser
criadas para beneficiar grupos sociais já favorecidos, em
detrimento de outros. O Comitê é ciente que fatores externos
podem afetar o direito a uma melhoria contínua das condições de
vida, e que em muitos Estados-partes as condições de vida em
geral declinaram durante a década de 80. Entretanto, como foi
percebido pelo Comitê no Comentário Geral 2 (1990) (E/1990/23,
annex III), apesar de problemas causados externamente, as
obrigações do Pacto continuam a aplicar-se e são talvez até mais
pertinentes durante tempos de contração econômica. Assim,
pareceria para o Comitê que o declínio geral nas condições de vida
e habitação, diretamente atribuíveis a decisões políticas e
legislativas pelos Estados-partes e à falta de medidas
compensatórias que se façam acompanhar, seria inconsistente
com as obrigações assumidas no Pacto.” (Disponível em: <
http://bit.ly/2vq0KqB > Acesso em 03 de maio de 2018).
De fato, a privação do serviço de energia elétrica atinge a
dignidade da pessoa humana que certamente experimenta
precárias condições de vida por não poder dispor de geladeira,
chuveiro quente, luz elétrica.
Essa omissão, por certo, acaba por atingir o chamado "mínimo
existencial"
do
indivíduo,
conceituado
como
um
"direito
fundamental derivado diretamente do princípio da dignidade da
pessoa humana, que também se manifesta em boa parte dos
direitos fundamentais sociais positivados pela Constituição de 88,
como saúde, educação, moradia, alimentação, previdência e
assistência social, etc., estando igualmente presente em alguns
direitos individuais,como no acesso à justiça" (Daniel Sarmento,
"Dignidade da Pessoa Humana", 1a ed, Ed. Fórum,Belo Horizonte,
2016, página 212). (...)
Assevere-se ainda que nos termos dos artigos 6o e 25 da Lei n.o
8987/95, incumbe à concessionária a execução do serviço
concedido de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários,
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder
concedente, como também aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue
essa responsabilidade. Destarte, a recusa da concessionária ré
ainda que amparada em Termo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Ministério Público não é oponível ao direito social de
moradia e o princípio que prioriza a dignidade da pessoa humana.
Logo, o pleitos formulados na inicial deve prosperar devendo a
concessionária de serviços públicos, SABESP fornecer o serviço
público no endereço delineado na exordial.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
8
Por ocasião da decisão do AI 2109805-24.2018.8.26.0000,
de relatoria da D. Desembargadora Dra. Ana Catarina Strauch (fls. 372/376), esta
27a Câmara de Direito Privado já havia se pronunciado sobre a verossimilhança
das alegações do ora autor Luis Carlos dos Santos, embasada no preceito da
dignidade da pessoa humana, consubstanciada, na hipótese, no direito aos
serviços básicos para a existência, ainda que possa contrariar as regras de
organização do uso do solo.
Desde a decisão no referido AI, inexistem nos autos
elementos aptos a desfazer a assertiva no sentido de que, embora a situação do
loteamento seja tida como irregular, deve prevalecer o princípio da dignidade da
pessoa humana, sendo certo que o fornecimento de água é serviço público
essencial, contínuo, universal.
Trata-se de imóvel que, apesar de se situar em loteamento
irregular, encontra-se em zona especial de interesse social ZEIS.
O Plano Diretor é instrumento básico de política de
desenvolvimento e de expansão urbana (artigo 182, § 1o, da Constituição Federal).
O Estatuto da Cidade, Lei no 10.257/2001, que regulamenta
os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, indica como conteúdo do Plano
Diretor, para regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, a
previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de
zonas especiais, instituto jurídico e político (artigo 4o, V, f e artigo 42-A, inciso V,
incluído pela Lei no 12.608/2012).
Além disso, o Estatuto da Cidade autoriza a ampliação do
perímetro urbano também por meio do instituto jurídico e político de instituição de
zona especial de interesse social (artigo 4o, V, f e 42-B, V, este último incluído pela
Lei no 12.608/2012), determinando a elaboração de projeto específico e definição
de infraestrutura, a exemplo de sistema viário, equipamentos e instalações
públicas, urbanas e sociais (artigo 42-B, III e V, incluído pela Lei no 12.608/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
9
No mesmo sentido, a Lei de Regularização Fundiária, Lei no
13.465/2017, em seu artigo 18, prescreve que o Município pode instituir como
instrumento de planejamento urbano zonas especiais de interesse social, no âmbito
da política municipal de ordenamento de seu território.
No exercício de sua competência, em prestígio do interesse
local, a Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou o Plano Diretor: Lei
Complementar 306/2006, definindo zona especial de interesse social ZEIS em seu
artigo 75 no seguinte sentido:
As Zonas Especiais de Interesse Social ZEIS constituem-
se de áreas destinadas a projetos à população de baixa
renda, enquadrando-se nesta categoria as áreas ocupadas
por subhabitações/favelas, loteamentos clandestinos, onde
haja interesse social em promover a regularização fundiária
e urbanística, e glebas no perímetro urbano destinadas a
atender o programa habitacional do Município para a
população de baixa renda.
A respeito do parcelamento do solo urbano, a Lei
Complementar Municipal no 428/2010, alterada pela Lei Complementar no
498/2013, em seu artigo 127, sobre as áreas de uso, definiu:
XXII - Zona Especial de Interesse Social - ZEIS: constitui-se
de áreas destinadas aos projetos residenciais voltados à
população de baixa renda, enquadrando-se nesta categoria
áreas ocupadas por sub-habitações, os imóveis utilizados
como cortiço, as habitações coletivas precárias, os
conjuntos habitacionais irregulares ocupados por moradores
de baixa renda, favelas e loteamentos clandestinos onde
haja interesse social em promover a regularização fundiária
e urbanística, adquiridas pelo poder público para programas
habitacionais e/ou áreas correspondentes às frações do
território destinadas à promoção da política habitacional de
interesse social que comprovadamente atendam à faixa
salarial de zero a três salários mínimos.
O Município apresentou a informação de fls. 387 constando
que o imóvel onde se pleiteia a ligação de água se encontra fora do perímetro do
loteamento Altos do Caetê que foi regularizado pelo departamento, e não há
requerimento para regularização e nem projeto em andamento referente ao imóvel
do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
10
Ainda que se trate de loteamento não regularizado, inexiste
prova de que o autor tenha dado causa à alegada irregularidade do
empreendimento, ou mesmo que dela tivesse ciência, presumindo-se, nessa
medida, ser possuidor de boa-fé, devendo prevalecer em seu favor, o direito à
moradia e à dignidade humana, somente realizáveis, neste caso, com o acesso do
cidadão ao serviço básico de fornecimento de água.
Ademais, a Municipalidade, por longo período, tem sido
condescendente com a ocupação irregular do solo, tanto que não tomou nenhuma
providência para desocupação da área, que conta com diversos imóveis, conforme
se verifica das contas de consumo de fls. 24/31.
Portanto, deve ser assegurado o exercício pleno do direito
de moradia ao autor, direito social assegurado pela Constituição Federal em seu
artigo 6o. Evidentemente que para assegurar a efetividade do direito à moradia, não
basta acesso à edificação, é indispensável também viabilizar a infraestrutura
necessária para o respectivo exercício.
E, nesse contexto, a prestação dos serviços de água tem
caráter essencial, além de viabilizar a realização de direitos fundamentais como a
vida, a saúde e a segurança, indispensáveis à dignidade da pessoa humana e à
plena cidadania.
Reforce-se que o autor, na condição de possuidor de boa-fé
do imóvel (o contrário não foi comprovado) não pode ter seu direito prestação de
serviço de fornecimento de água obstado, em razão da desídia da Municipalidade
na regularização da região onde reside.
Nesse sentido:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação cominatória. R.
sentença de procedência, com apelo só da Concessionária/ré.
Imóvel considerado irregular. Prevalência do princípio da dignidade
humana. Serviço público tido como essencial, contínuo e universal,
mas obviamente não gratuito, não servindo o presente processo
para isentar ou protelar o pagamento das despesas mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
11
Possibilidade de fornecimento de energia, eis que não
demonstrado que o terreno esteja inserido em área de
preservação
ambiental
ou
de
dificuldades
técnicas
para
implantação da rede. Obrigação que consta ter sido cumprida.
Decisum mantido. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal. Apelo da prestadora/acionada improvido, dando-se
ciência à Douta PGJ. (Ap. 1003005-08.2018.8.26.0220, rel.
Campos Petroni, Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado, j.
28/06/2019).
Consumidor e processual. Serviço de fornecimento de água. Ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais julgada improcedente. Na consideração de que o serviço
de fornecimento de água constitui serviço essencial, este E.
Tribunal de Justiça tem admitido que a companhia de água e
esgoto seja compelida a efetuar a ligação de água, mesmo quando
se trate de imóvel situado em loteamento irregular, como se dá no
caso concreto. Não obstante, tendo em vista que não foi arbitrária
a recusa da concessionária em realizar a ligação de água, não é o
caso de se acolher o pedido de indenização por danos morais
formulado pela autora, solução que também encontra respaldo na
jurisprudência desta C. Corte Estadual. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (Ap. 1005730-60.2017.8.26.0266, rel. Mourão Neto, Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado, j. 01/03/2019).
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e
morais Dever de fornecimento de água e esgoto reconhecido
Indenização por danos material e moral - Não reconhecimento. "O
apelante não pode ser prejudicado com a negativa na prestação de
serviço de fornecimento de água, em razão da desídia da
Prefeitura na regularização da região onde reside" - Mera
expectativa de alugar imóvel não dá ensejo à indenização por
danos materiais - Os aborrecimentos enfrentados pelo autor, no
caso, não caracterizam dano moral indenizável. Apelação provida
em parte. (Ap. 1000724-45.2018.8.26.0587, rel. Lino Machado,
Comarca: São Sebastião, Órgão julgador: 30a Câmara de Direito
Privado, j. 19/02/2020).
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. ÁGUA E ESGOTO. Ilegitimidade passiva afastada.
Julgamento extra petita. Inocorrência. Alegação de nulidade.
Descabimento. Ausência de prejuízo. Negativa de instalação
baseada em ofício emitido pelo Ministério Público, decorrente de
inquérito civil que investiga danos ambientais em loteamento
irregular. Mera recomendação, que não afasta o direito do autor de
obter serviço essencial. Prova de que vizinhos do autor possuem
serviços da ré. Serviços essenciais que devem ser prestados,
ainda que se trate de imóvel situado em loteamento irregular.
Precedentes.
Impossibilidade
de
cumprimento
do
prazo
estabelecido para o cumprimento da obrigação afastada. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (Ap. 0004833-45.2014.8.26.0366,
rel. Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito, j.
07/05/2019).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Obrigação de
fazer. Fornecimento que deve ser feito em razão de sua natureza
obrigacional, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 6o, § 1o da Lei
8.987/95. Empecilhos de ordem ambiental e de irregularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
12
loteamento que representam questões de outra ordem, incapazes
de impedir o pleno usufruto da propriedade por parte dos autores.
Recurso não provido, com majoração dos honorários. (Ap.
1000646-69.2017.8.26.0075, rel. Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado, j. 30/05/2019).
Importante ressaltar que não consta dos autos que o terreno
esteja inserido em área de preservação ambiental ou de dificuldades técnicas
insuperáveis para implantação da rede. O próprio documento emitido pela
Prefeitura de fls. 387 indica o contrário. Explica-se:
Analisando-se a conta de consumo de energia elétrica do
vizinho do autor, Sr. Antonio (fls. 28), verifica-se que o imóvel pertence ao Bairro
Altos do Caete, o qual encontra-se regularizado pela Municipalidade (fls. 386).
O Sr. Antonio reside na mesma rua do autor, porém em
número pouco distante (o autor reside no imóvel de no3.558 e o Sr. Antonio reside
no imóvel de no 2004; fls. 28).
Se o imóvel de no 2004 da Est. Mun. Juca de Carvalho
encontra-se regularizado pela Municipalidade, é provável não existir óbice no
âmbito de preservação ambientar, ou de qualquer risco de inundação ou
deslizamento, para que também ocorra a regularização do terreno onde se localiza
a residência do autor, de no 3.558 da Est. Mun. Juca de Carvalho.
Ademais, a mera irregularidade formal do imóvel não é
capaz de obstar o acesso do cidadão aos serviços prestados pela requerida, de
inquestionável essencialidade, sob pena de afronta ao art. 175, parágrafo único, IV
da Constituição Federal e arts. 22 e 39, II, da Lei 8.078/1990 (Cód. de Defesa do
Consumidor).
Cabe ressaltar que não se está autorizando que os serviços
sejam prestados de forma gratuita.

De rigor a manutenção da sentença, impondo-se o não
provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-35.2018.8.26.0577 -Voto no 13.325
13
Face ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pelo Município ao patrono do autor são majorados para R$
1.200,00 com correção monetária desde a data da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator